Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-57.2020.8.05.0142
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000284-57.2020.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: SIDOVAL SANTOS DE JESUS

Advogado(s): ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS (OAB:BA69239-A)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, (ART. 121, § 2º,
INCISO
IV
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS E IMPRONUNCIA DO RECORRENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO,
DES
PROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Recurso em sentido estrito que busca seja impronunciado o Réu, pois improcedente a Denúncia. Em caráter subsidiário, requer
a
desclassificação do crime de Homicídio para de lesão corporal leve, por não haver
animus necandi
. Em caráter subsidiário, requer
a
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL LEVE, por não haver animus necandi na ação praticada pelo Recorrente. Subsidiariamente, que seja AFASTADA TODAS ÀS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AO RECORRENTE, por não apresentar embasamento fático e respaldo nas provas dos autos.

III –
A materialidade delitiva restou comprovada através dos Termos de declaração da vítima; Laudo de lesão corporal, na qual consta ”lesão e aberta em tórax anterior; Auto de exibição e apreensão.

IV -
A
vultam indícios suficientes da participação do Recorrente no fato, estes consubstanciados nos Depoimentos e no Interrogatório colhidos em Juízo.

V –
A tese de legítima defesa deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, em razão das circunstâncias do caso, com relato de que o recorrente desferiu uma facada na vítima, quando a briga já tinha findado.

VI -

Quanto ao pedido de desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesões corporais, não é demais ressaltar que a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade de o réu ser submetido a julgamento ante o juiz natural, consistente no Tribunal do Júri.

V
I
I
-

A
pretensão do Recorrente quanto a exclusão das qualificadoras somente poderia ser admitida se estivessem perfeitamente delineadas nos autos, de forma transparente e indubitável, as razões que provariam a não configuração do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, o que não se verifica.

VI
I
I -
Parecer Ministerial pelo
des
provimento do recurso.

IX
–
Recurso a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0000284-57.2020.8.05.0142
, Recorrente
SIDOVAL SANTOS DE JESUS,
Advogado Bel. ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão de pronúncia.